Tribunal: STF
Processo: Rcl 60741
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Moovery Serviços de Intermediação de Negócios Ltda. propôs reclamação em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferido nos autos de n. 0000804-24.2022.5.13.0029, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e dos REs 688.233 (Tema n. 590/RG) e 958.252 (Tema n. 725/RG).



    A reclamante alega que o órgão judiciário reclamado reconheceu vínculo emprego entre trabalhador contratado como entregador autônomo e empresa de aplicativo móvel digital, por considerar presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que não foi indicada a existência de fraude ou vício de consentimento no contrato de natureza civil firmado com o ora beneficiário, razão pela qual desrespeitado o entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no RE 688.233 (Tema n. 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No mérito, discute-se acerca da regularidade da contratação de profissional autônomo para prestar serviços junto à contratante.



    A reclamante alega que o acórdão reclamado violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADI 5.835. 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    O juízo singular, ao se pronunciar sobre o direito, afastou a formação de vínculo de emprego entre as partes. 



    Tenho ciência de que a formação do vínculo empregatício envolvendo as plataformas de serviço é tema que ainda não foi pacificado. Trata-se de inserção de tecnologia disruptiva no ambiente de relações de trabalho cuja regulação permanece praticamente imutável há mais de oitenta anos. Simplesmente afastar a incidência da norma de cunho protecionista, sem identificar a possibilidade de adequação da diretriz normativa às novas formas de prestação de serviço subordinado, significa negar o próprio primado constitucional da valorização social do trabalho (CF, art. 170, caput). 



    A questão trazida nos presentes autos envolve tema de há muito debatido em nossos tribunais trabalhistas, no entanto, ainda pendente de uma conclusão definitiva. Busca-se estabelecer a verdadeira natureza jurídica do liame envolvendo o prestador de serviços e as plataformas de transporte, como é o caso dos autos. 



    A matriz normativa do direito do trabalho brasileiro adota uma posição binária no que concerne ao reconhecimento do vínculo empregatício, nos termos da CLT, art. 3º. Isso significa dizer que a prestação pessoal do trabalho pode ser enquadrada no referencial legislativo e, por consequência, atrair a aplicação de todo o arcabouço normativo, ou acomoda-se fora de tais limites normativos e afasta qualquer tipo de proteção social. 



    No caso tratado nos presentes autos, a solução do litígio perpassa pela verificação de conformidade dos requisitos legais preconizados pela diretriz normativa brasileira (CLT, art. 3º), quais sejam: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. É a única forma reconhecida em nossa estrutura normativa para nortear a solução do litígio derivado das dúvidas provenientes da existência de uma relação laboral.



    [...]



    A circunstância de o entregador se inserir na atividade empresarial típica e predominante dos aplicativos de transporte gera a presunção de não eventualidade da prestação dos serviços, independentemente da frequência com que os serviços são realizados. Inegavelmente tem-se por caracterizada a habitualidade.



    [...]



    Na medida em que é a autonomia o elemento de afastamento do arcabouço de proteção da relação jurídica individual, a identificação de certo grau de dependência viabiliza o enquadramento do prestador no standard jurídico descrito na CLT, art. 3º. Ora, sendo o motorista de aplicativo inserido dentro de um processo produtivo em relação ao qual não dispõe de autonomia de precificar os seus ganhos ou mesmo de alterar as regras de prestação dos serviços, inviável falarmos em autonomia. O modo de prestação dos serviços não apresenta um menor grau de autonomia, não restando ao motorista integrantes das plataformas de transporte nenhuma escolha, mas apenas participar ou não das corridas demandadas pelos consumidores.



    [...]



    A subordinação das plataformas digitais surge do próprio ciclo produtivo montado por intermédio dos algoritmos sem interação humana direta e específica. O controle opera de forma impessoal e a subordinação aflora pela simples inserção dos trabalhadores nos limites da plataforma. O trabalho é coordenado, fiscalizado, aferido e avaliado automaticamente, fazendo com que a subordinação seja elemento indelével da prestação laboral nos aplicativos de transporte, tal como acontece nos presentes autos. 



    Não há, portanto, como se falar em trabalho autônomo dos motoristas de aplicativos, tendo em vista a existência de uma subordinação inerente à própria ferramenta digital. Inexistente a autonomia apriorística defendida pelo réu, ultrapasse-se o traço delimitador da proteção laboral, só sendo possível descaracterizar o liame laboral na hipótese de, no plano fático, demonstra-se o descumprimento de algum requisito da CLT, art. 3º. 



    No caso dos autos, conforme exaustivamente relatado, tais requisitos foram cumpridos, o que nos conduz ao reconhecimento da relação de emprego e a reforma da sentença recorrida.



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, conjuntamente com o julgamento do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema n. 725 da Repercussão Geral), foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



     



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego com o trabalhador prestador dos serviços, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



     



    Na hipótese, não foi fornecido qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores rodoviários autônomos. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com o objeto da ADC 48, que não trata de contratos de prestação de serviços de entregadores de aplicativo digital, como no caso. Todavia, o mencionado julgado exemplifica a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente